Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700093-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUSA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Inicialmente, passo à análise do pedido de antecipação da tutela de urgência. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA DE SOUSA DO ESPIRITO SANTO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação que lhe asseguraria participação nas demais fases do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto na rede pública de ensino do Distrito Federal. Alega a parte agravante que na prova objetiva do concurso alcançou a nota final de 17,50 pontos em conhecimentos básico, 6,37 pontos em conhecimentos complementares e 15,50 pontos em conhecimentos específicos, sendo que a nota para a classificação para as demais etapas não poderiam ser inferior a 10 pontos para cada área de conhecimentos básicos e de conhecimentos complementares e de 12 pontos na área de conhecimentos específicos. Sustenta a necessidade de alterar o gabarito de mais 4 questões por estarem em desacordo com o edital e por terem sido baseadas em resolução revogada. É o breve relato. Inicialmente, a agravante requereu a manutenção da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. Conforme consta nos autos originários, a parte encontra-se desempregada, fato esse corroborado pela Carteira de Trabalho e Previdência Social, razão pela qual não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assim, concedo à postulante a justiça gratuita pleiteada. No mérito, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que ao Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, o que não é o caso em questão. Ocorre que compulsando os autos constato que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária não é possível verificar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, seja em relação ao conteúdo das questões, seja no tocante ao cômputo das pontuações. Necessário ressaltar que a análise quanto a eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual perante o Juízo de origem, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo, antes de que seja concluída a instrução no feito originário. Ademais, se as questões que não foram anuladas dizem respeito a itens sem alteração pela Resolução no 2/2019-CEDF, conforme bem argumentou ou Juízo a quo, então não há prejuízo aos candidatos, uma vez que o certame se baseou em matéria consolidada e que não sofreu modificação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito